Tribunal: STF
Processo: RHC 207870
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Amaro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea a ensejar a fração do tráfico privilegiado, lastreada na alta nocividade da droga apreendida (16,6 gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o patamar elegido, nos termos do atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta Corte Superior de Justiça. Rever essa constatação, para fazer incidir fração diversa, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 679.278 AgR, ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende revisar a fração aplicada na diminuição da pena relativa à aplicação do tráfico privilegiado.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELAS INSTÂNCIAS. ORDINÁRIAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, Ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria da pena, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (HC 118.991 AgR, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a idoneidade da fundamentação utilizada para a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado aquém do redutor máximo(grifei):



    Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea a ensejar a fração do tráfico privilegiado, lastreada na alta nocividade da droga apreendida (16,6 gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o patamar elegido, nos termos do atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta Corte Superior de Justiça. 



    Rever essa constatação, para fazer incidir fração diversa, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Entendo, entretanto, que apenas a pequena quantidade de droga apreendida (16,6 g de cocaína, no caso) não é fundamento idôneo para fixar a fração de redução do tráfico privilegiado aquém do máximo, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC n. 186.257, Ministro Edson Fachin; RHC 199.858 AgR, Ministro Nunes Marques).



    3. Ante o quadro, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5011734-51.2019.8.24.0033) que realize nova dosimetria da pena, considerando a fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator